Tribunal: TJDFT
Processo: 0737423-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CNPJ INAPTO PERANTE A RECEITA FEDERAL. PROVA INSUFICIENTE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA BENESSE. CEASA/DF. TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO - TPRU. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. PARCELAS VENCIDAS DURANTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO.
1. A condição de “inapto” perante a Receita Federal não necessariamente decorre da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica (art. 81 da Lei n. 9.430/96), não sendo, por si só, prova idônea. Os demais elementos dos autos, contudo, evidenciam a cessação da atividade empresarial, que, à época, já era associada a pequenos produtores. Preliminar contrarrecursal rejeitada.
2. A permissão de uso possibilita a utilização de bem público, de forma precária, pelo particular, no interesse predominante da administração pública, sendo obrigatória a realização do objeto cedido.
3. A desocupação pelo particular, desacompanhada de distrato ou requerimento de resilição, e a notificação da administração de descumprimento do termo de permissão não desobrigam a parte do pagamento da remuneração até o ato formal do Presidente da CEASA/DF de rescisão do TPRU, na forma do art. 28 da Lei Distrital n. 4.900/2012.
4. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.